Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-29.2023.8.14.0072
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800695-29.2023.8.14.0072

RECORRENTE: GILBERTO MOZER DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO (“OUVIR DIZER”) CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE PARTÍCIPE. PROVA PERICIAL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Mozer de Jesus contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sob a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria e de indevida manutenção da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia estaria lastreada exclusivamente em depoimentos indiretos, sem indícios suficientes de autoria; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem antecipação do juízo de certeza.

4.

O testemunho indireto não é, por si só, imprestável na fase de pronúncia, sendo vedada apenas a pronúncia fundada exclusivamente em hearsay puro, frágil e desacompanhado de outros elementos probatórios.

5.

Os relatos indiretos colhidos nos autos mostram-se convergentes, reiterados e coerentes, indicando o recorrente como autor dos disparos após discussão com a vítima.

6.

Tais depoimentos encontram corroboração na confissão extrajudicial do partícipe, que descreveu o empréstimo da arma e a dinâmica do crime, bem como na prova pericial que evidencia múltiplos disparos, predominantemente pelas costas da vítima.

7.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial que atesta a morte da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo.

8.

A convergência entre os depoimentos, os elementos informativos e a prova técnica atinge o standard de probabilidade exigido para a pronúncia, sendo inviável subtrair a causa da apreciação do Tribunal do Júri.

9.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica diante da evidência de disparos pelas costas.

10.

A valoração definitiva da prova e o exame aprofundado da dinâmica delitiva competem ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza.

2.

O testemunho indireto é admissível na fase de pronúncia quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

3.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando houver suporte fático mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2813593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800695-29.2023.8.14.0072

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA – PA

RECORRENTE:
GILBERTO MOZER DE JESUS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Mozer de Jesus contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que, ao final da fase de formação da culpa, julgou admissível a acusação formulada pelo Ministério Público e pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Consta da denúncia que, no dia 06 de agosto de 2023, por volta das 7h30min, na zona rural do município de Medicilândia/PA, em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do Zé Maranhense”, o denunciado, agindo com animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Alexsandro da Silva Albuquerque, conhecido como “Kaká”, atingindo-o majoritariamente pelas costas e ocasionando-lhe a morte. Segundo a peça acusatória, o delito teria ocorrido após discussão entre acusado e vítima, motivada por desavenças pretéritas relacionadas à compra de um veículo e a suposta dívida envolvendo entorpecentes. Narra-se, ainda, que a arma utilizada teria sido emprestada por Felipe Paulo Oliveira de Souza, que também teria auxiliado o recorrente na fuga após os fatos.

A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada na prova da materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência, nas fotografias do local do crime e no laudo de local de crime com cadáver, que apontou a existência de múltiplos projéteis e estojos de munição calibre 9mm, bem como na constatação de diversos orifícios de entrada de disparos na região dorsal da vítima. Quanto à autoria, o juízo a quo destacou a existência de indícios suficientes extraídos dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, notadamente aqueles prestados por familiares da vítima e por testemunhas que relataram ter ouvido de populares, inclusive do proprietário do bar, que o autor dos disparos teria sido o acusado, além da confissão extrajudicial do partícipe Felipe Paulo Oliveira de Souza, que detalhou a dinâmica dos fatos e o empréstimo da arma utilizada no crime. Reconheceu-se, ainda, a presença de indícios da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da narrativa de que os disparos teriam sido efetuados pelas costas, quando a vítima tentava se evadir do local.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas aptas a justificar a decisão de pronúncia, pleiteando a impronúncia do recorrente com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. Argumenta que o conjunto probatório não logrou demonstrar indícios seguros de autoria, estando a imputação lastreada, em grande parte, em depoimentos indiretos, de “ouvir dizer”, desprovidos de indicação precisa das fontes e incapazes de sustentar um juízo mínimo de admissibilidade da acusação. Aduz que a decisão recorrida violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a impronúncia do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada e que os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, não se exigindo, nesta fase processual, prova plena ou certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. Ressalta que os depoimentos colhidos são harmônicos entre si e encontram respaldo em outros elementos de convicção, como a confissão do partícipe e a prova pericial, defendendo a aplicação do princípio do in dubio pro societate e a manutenção da decisão que submeteu o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juízo de origem, instado a se manifestar em sede de juízo de retratação, manteve integralmente a sentença de pronúncia.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como adequada a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Mozer de Jesus revela-se próprio, tempestivo e adequadamente fundamentado, porquanto manejado contra decisão de pronúncia, na forma do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não há preliminares a serem examinadas.

II- DO MÉRITO

A pretensão deduzida pela defesa volta-se contra a sentença de pronúncia, buscando o reconhecimento da impronúncia do acusado, sob o argumento central de inexistirem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta-se que a decisão combatida estaria lastreada, em grande medida, em depoimentos indiretos, de “ouvir dizer”, o que violaria o artigo 414 do Código de Processo Penal e a orientação firmada pelos Tribunais Superiores quanto à insuficiência desse meio probatório quando desacompanhado de outros elementos de corroboração.

Questiona-se, ainda, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

DA NATUREZA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com juízo de certeza nem com antecipação do mérito da causa. Conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, basta, para o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação
(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)
.

Não se exige, nesta fase procedimental, certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, sob pena de esvaziamento da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

DO AFASTAMENTO DO “OUVIR DIZER” COMO PROVA EXCLUSIVA

É inegável que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em depoimentos indiretos, desprovidos de outros elementos probatórios idôneos.

Todavia, essa orientação não conduz à desconsideração do testemunho indireto, nem autoriza sua automática exclusão do arcabouço probatório, sobretudo na fase de formação da culpa. O que a jurisprudência veda é a pronúncia fundada exclusivamente em hearsay puro, frágil e descontextualizado, e não a utilização do testemunho indireto como elemento integrante de um conjunto probatório mais amplo, coerente e convergente.

No procedimento do Tribunal do Júri, marcado por uma cognição sumária e por um juízo de admissibilidade da acusação, a prova deve ser analisada de forma sistêmica, global e não compartimentada. O valor do testemunho indireto, nessa etapa processual, não reside em sua força isolada, mas em sua capacidade de dialogar com outros elementos probatórios constantes dos autos, funcionando como peça de um mosaico probatório que, em sua inteireza, revela a plausibilidade da imputação.

No caso concreto, os relatos de “ouvir dizer” não se apresentam como meras conjecturas soltas no processo. Ao contrário, mostram-se reiterados, convergentes e coerentes entre si, colhidos de testemunhas distintas, em momentos diversos, e sempre apontando para a mesma direção fática: a identificação do recorrente como autor dos disparos que vitimaram Alexsandro da Silva Albuquerque, logo após acalorada discussão ocorrida no local dos fatos.

Mais que isso, tais relatos encontram respaldo objetivo em outros elementos de prova, especialmente na confissão extrajudicial do partícipe, que descreveu de forma pormenorizada a dinâmica do crime, o empréstimo da arma utilizada e a execução dos disparos, bem como na prova técnica, que evidencia múltiplos tiros desferidos pelas costas da vítima.

Essa convergência afasta o caráter meramente especulativo do testemunho indireto e lhe confere densidade probatória suficiente para a fase de pronúncia. Não se trata, portanto, de hearsay isolado, mas de testemunho indireto corroborado por dados objetivos e por outros elementos informativos judicializados, aptos a sustentar o juízo de probabilidade exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ademais, que a fase da pronúncia, se destina a esgotar a análise da prova nem a antecipar o juízo de culpabilidade, mas apenas a verificar se a acusação possui lastro mínimo que justifique a submissão do acusado ao crivo do Tribunal do Júri. Eventuais fragilidades, contradições ou questionamentos quanto à credibilidade dos relatos deverão ser enfrentados pelo Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, valorar o mérito da imputação penal.

Assim, afastada a hipótese de pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”, e constatada a existência de um conjunto probatório harmônico, em que tais relatos se acham devidamente corroborados por prova técnica e por outros elementos informativos, não há falar em nulidade ou insuficiência probatória apta a ensejar a impronúncia.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva mostra-se incontroversa, estando solidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias do local do crime e, com especial relevo, pelo laudo pericial, que atesta a morte da vítima em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo.

A prova técnica assume papel central ao indicar que os projéteis atingiram predominantemente a região dorsal da vítima. Tal dado objetivo não apenas confirma a ocorrência do homicídio, como também confere elevada plausibilidade à dinâmica delitiva descrita nos depoimentos colhidos, segundo os quais a vítima teria sido surpreendida e alvejada quando já se encontrava em condição de acentuada vulnerabilidade.

No que concerne à autoria, os indícios não se resumem a conjecturas ou ilações desprovidas de lastro probatório. Observa-se nítida convergência entre os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e a confissão extrajudicial do partícipe, que admitiu o empréstimo da arma utilizada e descreveu, de forma minuciosa, a sequência dos fatos.

A compatibilidade entre tais narrativas e os achados periciais reforça a credibilidade do conjunto probatório e afasta a alegação de fragilidade extrema. Trata-se, portanto, de acervo que atinge o standard de probabilidade exigido para a pronúncia.

Estando presente uma vertente probatória idônea, judicializada e minimamente consistente a apontar o recorrente como autor do delito, não se mostra juridicamente legítimo subtrair a causa da apreciação do Tribunal do Júri.

A valoração definitiva da prova, o exame da credibilidade dos depoimentos, o confronto entre versões e a formação do convencimento quanto à responsabilidade penal constituem atribuições que a Constituição Federal reservou ao Conselho de Sentença. Antecipar esse juízo na fase de formação da culpa implicaria indevida invasão da esfera de competência do juiz natural da causa.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que seu afastamento, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociado do conjunto probatório
(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)
.

No caso sob exame, a prova pericial evidencia disparos pelas costas, elemento objetivo que, aliado aos demais indícios relativos à dinâmica do crime, aponta, ao menos em juízo de probabilidade, para a utilização de meio que reduziu significativamente a possibilidade de reação da vítima.

Não se trata, portanto, de qualificadora artificial ou desprovida de suporte fático, impondo-se que sua análise definitiva seja reservada ao Tribunal do Júri.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatada a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a inexistência de ilegalidade na manutenção da qualificadora, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Mozer de Jesus, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026